Tribunal: STF
Processo: ARE 1481258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MILITAR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSELHO DE DISCIPLINA. ACUSAÇÕES DE ATOS QUE AFETAM A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR MILITAR OU DECORO DA CLASSE. RECEPÇÃO DO DECRETO Nº 71.500/1972 PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 61, §1º, "F", E 142, §3º, X. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. IRRELEVÂNCIA DO ARTIGO 25 DO ADCT. ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.



    I - Apelação Cível interposta pela Parte Autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido que objetivara a declaração de nulidade de toda e qualquer decisão proferida pelo Conselho de Disciplina instaurado através da Portaria n. 781 de 22 de agosto de 2022 do Comando do 1º Distrito Naval (Com1DN), Marinha do Brasil. II - Consta nos autos a instauração de Conselho de Disciplina, por meio da Portaria nº 781/Com1ºDN, de 22/08/2022, para julgar o Autor, com base no enquadramento na alínea "c", inciso I, art. 2º do Decreto nº 71.500/1972, que trata da prática de atos que afetam a honra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe.



    II - O Autor foi acusado de efetuar disparos de arma de fogo contra um Policial Civil, com intenção de matá-lo, e lançar a vítima gravemente ferida da Rodovia BR-493 no Rio Guandu, resultando em morte por afogamento, utilizando um veículo pertencente ao Comando do 1º Distrito Naval e recrutando outros dois militares subordinados a ele para realizar as ações.



    III - O Conselho de Disciplina decidiu, por unanimidade, considerar o autor culpado das acusações apresentadas contra ele, recomendando sua exclusão a bem da disciplina. IV - O demandante alega a incompatibilidade do Decreto nº 71.500/72 com os artigos 61, §1º, "f", e 142, §3º, X, da Constituição da República, porém, não há violação aos dispositivos constitucionais citados, uma vez que o Conselho de Disciplina é expressamente previsto no artigo 49 do Estatuto dos Militares.



    V - Os deveres e os casos de perda do posto e da patente também são previstos na Lei nº 6.880/80, não havendo fundamento para a alegação de violação ao princípio da legalidade.



    VI - Os documentos apresentados pela ré na contestação demonstram que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos ao demandante, assegurando-lhe acesso aos autos, acompanhamento por advogado e apresentação de requerimentos e provas pertinentes.



    VII - O Decreto nº 71.500/72 não foi revogado pelo artigo 25 do ADCT, pois não se trata de uma delegação de competência atribuída pela Constituição ao Congresso Nacional.



    VIII - Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 61, §1º, inciso II, alínea “f ”; e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme os elementos constantes nos autos, através da Portaria nº 781/Com1ºDN, de 22/08/2022, instaurou-se Conselho de Disciplina para julgar o Autor, com base no enquadramento na alínea "c", inciso I, art. 2º do Decreto nº 71.500/1972.



    O mencionado Decreto, que regula o Conselho de Disciplina das praças das Forças Armadas, estabelece o seguinte:



    “Art. 2º. É submetida a Conselho de Disciplina, "ex officio", a praça referida no artigo 1º e seu parágrafo único.



    I - acusada oficialmente ou por qualquer meio lícito de comunicação social de ter:



    (...)



    c) praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou decoro da classe;”



    O autor foi acusado, por meio de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, de efetuar disparos de arma de fogo contra um Policial Civil, com a intenção de matá-lo, e posteriormente lançar a vítima, gravemente ferida, da Rodovia BR-493 no Rio Guandu, resultando em morte por afogamento.



    Além disso, de acordo com os documentos, o autor teria utilizado um veículo pertencente ao Comando do 1º Distrito Naval e recrutado outros dois militares subordinados a ele para realizar as ações a ele atribuídas.



    Posteriormente, em 08/11/2022, o Conselho de Disciplina decidiu, por unanimidade, considerar o autor culpado das acusações apresentadas contra ele, recomendando sua exclusão a bem da disciplina.



    [...]



    No entanto, não há que falar em violação aos dispositivos constitucionais citados, uma vez que o Conselho de Disciplina é expressamente previsto no artigo 49 do Estatuto dos Militares:



    "Art. 49. O Guarda-Marinha, o Aspirante-a-Oficial e as praças com estabilidade assegurada, presumivelmente incapazes de permanecerem como militares da ativa, serão submetidos a Conselho de Disciplina e afastados das atividades que estiverem exercendo, na forma da regulamentação específica.



    §1º O Conselho de Disciplina obedecerá a normas comuns às três Forças Armadas.



    §2º Compete aos Ministros das Forças Singulares julgar, em última instância, os processos oriundos dos Conselhos de Disciplina convocados no âmbito das respectivas Forças Armadas.



    §3º A Conselho de Disciplina poderá, também, ser submetida a praça na reserva remunerada ou reformada, presumivelmente incapaz de permanecer na situação de inatividade em que se encontra."



    Por outro lado, os deveres e os casos de perda do posto e da patente também são previstos na Lei nº 6.880/80 (artigos 28 a 31 e artigos 118 a 120), portanto, não há fundamento para a alegação de violação ao princípio da legalidade.



    Além disso, os documentos apresentados pela ré na contestação demonstram que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos ao demandante, permitindo-lhe acesso aos autos, acompanhamento por advogado e apresentação de requerimentos e provas consideradas pertinentes.



    Portanto, não observo a alegada incompatibilidade do Decreto nº 71.500/72 com a Constituição da República, uma vez que se trata de um decreto que apenas regulamenta o disposto em lei.



    Além disso, também não há fundamento para a alegação de que o ato normativo tenha sido revogado pelo artigo 25 do ADCT, pois não se trata de uma delegação de competência atribuída pela Constituição ao Congresso Nacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente